Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707670-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A ABCMLR A ASSIST BSB EM CONSERTO MAQ LAV REFRIC LTDA - ME AGRAVADO: HINGRA LEITE PECANHA, PEDRO THIAGO ROCHA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A ABCMLR A ASSIST BSB EM CONSERTO MAQ LAV REFRIC LTDA – ME, nome fantasia REFRICON LTDA, contra decisão proferida em ação de usucapião de propriedade móvel, com pedido liminar (0734350-03.2020.8.07.0001), em que contende com HINGRA LEITE PECANHA e PEDRO THIAGO ROCHA DE LIMA. De acordo com a decisão agravada (ID 82620496), o juiz indeferiu o pedido de antecipação de tutela para impedir a mudança de endereço da linha telefônica que a parte autora pretende usucapir: “Ref. emenda: id. 81977237. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pugna que se impeça a mudança de endereço da linha telefônica que se pretende usucapir. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito de o requerente pretender adquirir a propriedade pela usucapião pelo prazo de 5 anos, modalidade que independe de justo título e boa-fé, a situação dos autos apresenta peculiaridades que merecem ser consideradas. Isso porque os fatos mencionados pelo autor encaixam-se, em tese, como simulação. Neste caso, o negócio jurídico simulado é nulo e o que se dissimilou apenas subsistirá, se válido na sua substância e na forma. No caso, a requerente narrou ainda que a primeira ré, proprietária formal do bem, tem manifestado oposição à posse daquela. Assim, tenho que não se pode impedir a proprietária de transferir a linha, sem que os réus sejam ouvidos e sem a melhor instrução dos autos, o que se revela imprescindível, porquanto eventual negócio jurídico subsistente pode influenciar na possibilidade de aquisição ou não do bem pela posse contínua. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede a concessão de liminar para manter a linha telefônica comercial de no. (61) 3345-4000, instalada no endereço comercial na qual se encontra (CLN 113, bloco “A”, loja 33, Asa Norte, Brasília/DF), até julgamento definitivo do mérito da questão posta em Juízo. Afirma que na ação de conhecimento de origem, a agravante pretende usucapir a referida linha telefônica haja vista que detém a sua posse desde 1984. Sustenta que, por problemas financeiros, nunca manteve a linha registrada em seu CNPJ, mas sim de terceiros, estando, desde 2010 em nome da primeira agravada, filha do representante legal da parte agravante. Assevera que, recentemente, em razão de divergências familiares, a parte ora agravada resolveu abrir uma empresa no mesmo ramo e em concorrência com a agravante, a saber: conserto de eletrodomésticos, decidindo, para tanto, solicitar junto à empresa Oi Telecomunicação a mudança de endereço de titularidade e endereço da linha telefônica, para que a mesma passasse a funcionar em seu novo estabelecimento comercial. Asseverou que a linha telefônica já foi inclusive transferida para a titularidade do segundo agravado, consoante documento de ID no.: 76449195, mas sem concordância ou anuência da parte agravante. Alega que a mudança de endereço da linha telefônica impedirá todo o funcionamento da empresa agravante, na medida em que os clientes procuram a empresa por meio do telefone, para solicitar o reparo em seus eletrodomésticos de geladeira, máquina de lavar, refrigerador, dentre outros. Logo, a linha telefônica é a única e exclusiva fonte de receita da empresa. Assevera que manter a decisão agravada poder causar ao agravante toda sorte de prejuízos, em especial a perda de manutenção de seu estabelecimento comercial, na medida em que a linha em voga, é de suma necessidade para a persecução da atividade comercial da agravante, haja vista que é comum na área de conserto de refrigeração que os clientes liguem e solicitem o orçamento, oportunidade na qual os técnicos vão até a residência do futuro cliente, verificar o defeito em seus eletrodomésticos e orçar, bem como procedem com os reparos. Logo, sem a linha telefônica, não há atividade comercial nesse ramo de atividade. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 24065199. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para impedir a mudança de endereço da linha telefônica que a parte autora pretende usucapir. Por mais que haja questões que necessitem ser dirimidas no feito de origem, mediante contraditório e dilação probatória, a princípio há motivos para deferir a tutela recursal requerida, já que a mudança de endereço da linha telefônica do estabelecimento comercial ocasiona prejuízos diretos à atividade da recorrente. Não se está desconsiderando que a titularidade da linha telefônica é do segundo agravado, mas o fato de a empresa agravante ter utilizado do número telefônico por 37 anos, por si só, demonstra que este é um patrimônio imaterial da empresa, um sinal que a caracteriza e diferencia perante os consumidores. Ademais, o fato de o segundo agravado ter transferido a linha para uma empresa concorrente, recém criada, de alguma forma atrai a aplicação da Lei no 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e esclarece que: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; [...] Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa”. No caso dos autos, apesar de ser titular da linha telefônica, o agravado não pode simplesmente alterar o endereço do número telefônico para sua empresa recém criada, que diga-se de passagem é concorrente direta da parte agravante. Tal conduta, de fato, pode levar os clientes da empresa agravante a erro, além de ocasionar diversos prejuízos para a recorrente. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, comparece prudente porquanto estão presentes elementos para deferimento da concessão de tutela de urgência: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, considerando os limites do presente julgamento e por estarem presentes o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela recursal requerida. Com base nessas premissas, defiro o pedido de liminar para, modificando a decisão agravada, obstar a mudança de endereço da linha telefônica comercial de no. (61) 3345-4000, instalada na CLN 113, bloco “A”, loja 33, Asa Norte, Brasília/DF, até julgamento definitivo do mérito. Fica a agravante alertada que as despesas da referida linha ficam sob a sua responsabilidade, enquanto o telefone permanecer em seu endereço comercial. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator